Tribunal: STF
Processo: RHC 61528
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
TIPICIDADE PENAL CARACTERIZADA - APROPRIAÇÃO INDEBITA E FRAUDE NO
PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA - PRECLUSAO.
COMPETÊNCIA POR CONEXAO - (ART-78, II, A, DO COD. PROC. PENAL).
CITAÇÃO MEDIANTE EDITAL, DECORRENTE DE DUVIDA QUANTO AO ENDERECO DO
ACUSADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DEFESA, A CARGO DE DEFENSOR DATIVO.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.